Tribunal: TJSP
Processo: 1500213-48.2020.8.26.0060
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Crimes praticados mediante escalada - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Delito de bagatela - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Pena mitigada na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado adequado - Réu multirreincidente -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Crimes praticados mediante escalada - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Delito de bagatela - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Pena mitigada na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado adequado - Réu multirreincidente - Recurso parcialmente provido.